Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705233-91.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL RECORRIDO: ATRIUM DARGENT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto pela recorrente, diante da ausência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal. 2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3. No caso em deslinde verifica-se que, na decisão interlocutória ora agravada, não houve a determinação de qualquer ato constritivo, pelo Juízo singular, em desfavor da recorrente. 3.1. Eventual ordem de restrição patrimonial futuramente determinada deve ser impugnada pela devedora no momento oportuno e por meio das vias processuais apropriadas, de acordo com as regras previstas no art. 854, § 3o, do CPC. Aliás, a impugnação à penhora é o instrumento previsto pelo estatuto processual que tem por objeto, especificamente, a verificação da legitimidade do ato constritivo. 3.2. Assim, eventual penhora, depois de efetivada, pode ser impugnada pela devedora nos moldes das regras previstas no mencionado preceito normativo, não sendo viável, na impugnação ao cumprimento de sentença, obstar ou mesmo restringir a atuação do Juízo singular na condução do incidente processual que tem por objetivo, precisamente, a satisfação do crédito instituído em favor do recorrido. 4. Não se admite a utilização da instância recursal como instrumento preventivo ou mesmo para debate a respeito de teses em abstrato, apenas para que, sem que tenha sido efetivamente proferida decisão nesse sentido, seja antecipadamente inviabilizada a determinação de toda e qualquer medida constritiva em desfavor da recorrente. 4.1. É perceptível, por essas razões, a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter o provimento jurisdicional almejado. 5. Como reforço argumentativo é preciso considerar que, mesmo que a devedora esteja submetida ao procedimento de recuperação judicial, não há o apontado óbice à decretação, pelo Juízo singular, de atos expropriatórios em desfavor da recorrente, desde que a decisão seja submetida à avaliação posterior do Juízo universal. 5.1. Não se desconhece que a efetiva promoção de atos expropriatórios pode acarretar prejuízo ao plano de recuperação judicial, sendo necessário esse controle para não haver o comprometimento do objetivo principal da recuperação judicial, qual seja, a continuidade da atividade empresarial, evitando-se a convolação em falência. 5.2. Ocorre que esse controle posterior, como acima mencionado, não impede a decretação de medidas constritivas em desfavor da recuperanda nos autos do incidente de cumprimento de sentença. Além disso, convém ressaltar que este Egrégio Sodalício tem deliberado no sentido da natureza extraconcursal do crédito em exame. 6. A despeito do conteúdo da norma prevista no art. 1021, § 3o, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos expostos na decisão monocrática agravada para negar provimento ao agravo interno, há casos que impõem a manutenção dos aludidos fundamentos, diante da ausência alterações na situação fática ou jurídica em exame ou de inovação em relação aos argumentos formulados pela recorrente. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido equivocadamente afastou seu interesse recursal, com aplicação indevida dos critérios de utilidade e necessidade. Sustenta que a decisão que indeferiu a impugnação apresentada e autorizou o prosseguimento da execução foi manifestamente desfavorável, por desconsiderar a necessidade de remessa ao juízo universal da recuperação judicial e permitir a realização de atos expropriatórios sem a supervisão do juízo especializado, em afronta ao princípio da preservação da empresa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 996, parágrafo único, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso em deslinde verifica-se que, na decisão interlocutória então agravada, não houve a determinação de qualquer ato constritivo, pelo Juízo singular, em desfavor da recorrente. (...) Assim, eventual penhora, depois de efetivada, pode ser impugnada pela devedora nos moldes das regras previstas no mencionado preceito normativo, não sendo viável, na impugnação ao cumprimento de sentença, obstar ou mesmo restringir a atuação do Juízo singular na condução do incidente processual que tem por objetivo, precisamente, a satisfação do crédito instituído em favor do recorrido. Não se admite a utilização da instância recursal como instrumento preventivo ou mesmo para debate a respeito de teses em abstrato, apenas para que, sem que tenha sido efetivamente proferida decisão nesse sentido, seja antecipadamente inviabilizada a determinação de toda e qualquer medida constritiva em desfavor da recorrente". (ID 72122725). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021